Tribunal: TJES
Processo: 5005460-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005460-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETREM DIAS MENDONCA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005460-42.2023.8.08.0012

RECTE.: PETREM DIAS MENDONCA

RECDOS.: BANCO ITAUCARD S.A. E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL AFASTADO. NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA. SÚMULA 385, STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente, em razão de dívida já quitada junto à recorrida. Por este motivo, veio a juízo requerer, em sede de liminar, a retirada da sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência da dívida questionada no presente, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3618606) pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a condenar a ré ao pagamento dos danos morais.

Tese da ré

BANCO ORIGINAL S/A apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6117414, pugnando pela manutenção do julgado.

O BANCO ITAUCARD S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6117416, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6117402) dispôs que:
“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: Na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito e confirmando a antecipação de tutela anteriormente concedida. Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia, no caso presente, cinge-se ao pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais, o qual passo a decidir.

Pois bem, da análise dos autos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso; isto porque, em que pese o autor tenha comprovado nos autos que o banco requerido negativou o seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID 6117060), entendo correta a negativação, inicialmente, diante do atraso no pagamento da fatura, conforme expôs a sentença recorrida.

Veja que a fatura com vencimento em 19/01/2023 foi paga com alguns dias de atraso, em 21/01/2023 (ID. 6117062), o que, de fato, confere à empresa o direito de negativar o nome do autor.

Outrossim, entendo que o dano moral não restou caracterizado, pois, pela análise do extrato do SERASA acostado ao ID. 6117388, constato que o recorrente possui outra negativação em seu nome, desde 02/02/2023, tendo como credora a empresa Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.. Tal negativação é anterior àquela em análise – incluída somente em 15/02/2023 (ID. 6117060), obstando a postulação indenizatória, nos termos da
Súmula 385/STJ
. Afinal, como bem ressaltado pelo juízo de piso, não há se reconhecer ofensa moral em decorrência do novo registro, eis que a indicação e publicidade da inadimplência imputada era anterior ao fato em discussão. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA IRREGULAR POR SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE DEMANDANTE OU DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVANDO A SOLICITAÇÁO DO SERVIÇO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. PROTESTO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

(...) Contudo, quanto ao dano moral, embora seja a inscrição negativa do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ilícita, havia protesto anterior, conforme documento das fls. 24 e 25, cuja irregularidade ou cancelamento não foi demonstrado, motivo por que não faz jus à indenização por danos morais, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; RInom 0035909-49.2019.8.21.9000; Proc 71008662686; Tramandaí; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Alexandre de Souza Costa Pacheco; Julg. 25/09/2019; DJERS 03/10/2019) (g.m.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)